Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-78.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702574-78.2017.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, BIP CORACAO GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO CARDIOLOGICO APELADO: MARIA JOSE DIONISIO NOGUEIRA, HELIO WALDEMAR DIONIZIO, WELLINGTON JOSE DIONIZIO, MARIA TEREZINHA DIONISIO, ALCINO LUIS DIONISIO, JOSE PEDRO DIONISIO, LUCIANA CRISTINA DIONISIO, BIP CORACAO GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO CARDIOLOGICO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL (ID 21624975) e por BIP CORAÇÃO – GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO CARDIOLÓGICO S/C (ID 21663793), requerendo, ambos, sejam emprestados efeitos infringentes aos respectivos recursos. Intimem-se as partes para se manifestarem. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 15 de dezembro de 2020 17:53:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator